Tribunal: TJDFT
Processo: 0708905-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0708905-10.2025.8.07.0000 Agravante : JOSÉ PEREIRA DA SILVA Agravado : EPAMINONA RODRIGUIS DA SILVA Processo de Origem : 0714025-18.2022.8.07.0007 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ PEREIRA DA SILVA, em face da decisão de Id. 226575415, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que no Cumprimento de Sentença no 0714025-18.2022.8.07.0007, proposta em face de EPAMINONA RODRIGUIS DA SILVA, ora agravado, indeferiu pesquisa de bens e ativos pelo sistema SNIPER. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada, para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 17 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator